Tribunal: TJMT
Processo: 0021062-21.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021062-21.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO RIBEIRO - ME - CNPJ: 08.731.504/0001-93 (APELANTE), JOSE MARCIO RIBEIRO - CPF: 570.271.371-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), JOEL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 872.221.831-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ MARCIO RIBEIRO – ME

APELADA(S):

JOEL LORENTINO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – MOTOR FUNDIDO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR/LOCATÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou comprovado que o defeito no motor do veículo se deu pelo mau uso do locatário, não há falar em reparação por danos materiais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ MARCIO RIBEIRO – ME

APELADA(S):

JOEL LORENTINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARCIO RIBEIRO – ME
,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais no 021062-21.2018.8.11.0055 – Código 295074
, ajuizada em face de
JOEL LAURENTINO DA SILVA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Condenou-o ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma pois restou comprovado nos autos a negligência do apelado ao causar a fundição do motor do veiculo (locado pelo apelante ao apelado), ao rodar com o automóvel após o acendimento da luz de alerta.

Alega que a testemunha ouvida em juízo, responsável pela entrega do veículo ao autor/apelado, afirmou que este entrou em contato informando que a luz de alerta do veiculo havia acendido enquanto passava em frente ao Posto Favetti, que fica a aproximadamente 500 (quinhentos) metros de sua residência e, mesmo assim, continuou dirigindo até a sua casa, quando deveria ter desligado o veículo.

Aduz que o ato ilícito praticado pelo apelado impõe o dever de reparar o prejuízo do apelante, conforme dispõem os artigos 186 e 927, ambos do CC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido/apelado, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 67835504).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSÉ MARCIO RIBEIRO – ME

APELADA(S):

JOEL LORENTINO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante JOSÉ MARCIO RIBEIRO - ME
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais no 021062-21.2018.8.11.0055 – Código 295074
, em face de
JOEL LAURENTINO DA SILVA.
aduzindo que locou ao requerido/apelado um veículo Fiat/Siena EL 1.0, Flex, ano 2013/2014, placa OBP 6747, cor branca, RENAVAN 539325040, tendo como proprietário ISAEL FRANCISCO DA SILVA.

Alegou que no primeiro dia de locação, o requerido ligou para o requerente informando que o veículo havia apresentado defeito e solicitou a substituição do mesmo, sendo prontamente atendido.

Sustentou que o veículo foi levado até uma oficina e, para sua surpresa, foi informado que houve a fundição do motor.

Ao questionar o motivo ao mecânico, foi informado que, em casos como este, o veículo acende a luz de alerta e o motorista continua a rodar com o automóvel.

Assim, voltou a falar com o requerido sobre o que teria acontecido e este relatou que o veículo acendeu a luz de alerta em um posto de combustível e então decidiu ir até sua casa, ou seja, a decisão tomada pelo requerido acarretou a fundição do motor do veículo.

Salientou que as despesas com o concerto do motor importaram no valor de R$ 4.902,00, conforme nota fiscal em anexo.

Asseverou que procurou o requerido diversas vezes para receber o valor desembolsado com os prejuízos que lhe foram causados, mas não obteve êxito.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.902,00.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 67835483), postulando pela aplicação do CDC e, no mérito, alegou a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, tendo em vista que a luz de alerta teria acendido no momento que chegou em sua residência, onde desligou imediatamente o veículo.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular,
Dr. Flavio Maldonado de Barros
, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso em tela, mostra-se incontroverso que o motor do veículo fundiu quando estava locado para o requerido/apelado, conforme ID
67835475
.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da existência de responsabilidade do apelado, eis que o apelante alega
que o motor fundiu porque o recorrido teria deslocado o veiculo após o acendimento da luz do painel e a alegação da parte demandada é de que desligou de imediato o veiculo.

Considerando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, verifica-se a ausência de nexo causal para responsabilizar o requerido/apelado.

Observa-se que o laudo de ID
67835476
, produzido pelo mecânico JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, que consertou o veículo, informa que o dano se deu em razão da falta de lubrificação no motor, devido à sujeira em um dos seus componentes denominado “pescador”.

Por sua vez, a testemunha MARCIO RIZZI (mecânico) ouvida em juízo aduziu que o motor somente se fundiria se o veículo, após acesa a luz de alerta do painel, continuasse rodando, ainda que por poucos metros, conforme mídia digital – fl. 71.

E a outra testemunha REINALDO DA COSTA (funcionário da parte apelante), afirmou que entrou em contato com o demandado e ele teria lhe informado do acendimento da luz quando estava em um posto de combustível localizado há mais ou menos 800 metros de sua residência e decidiu continuar o percurso até lá (mídia digital – fl. 71).

Contudo, o apelado, em seu depoimento pessoal, sustentou que a luz do painel acendeu somente quando estava na garagem de sua casa, sendo que, de imediato desligou o veículo, sendo tal informação corroborada por sua esposa que estava no veículo (mídia digital – fl. 71).

Desse modo, embora não haja como precisar se o apelado percebeu que a luz do painel acendeu após transcorrido certo tempo já acesa ou se tal fato poderia ter acontecido com a parte apelante em razão da sujeira no motor, nota-se que ainda que o apelado tenha dirigido do posto de combustível até sua casa, em uma distância de 800 (oitocentos) metros, tal fato não pode ser considerado como elemento probante da negligência da parte apelada.

Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que já havia sujeira pré-existente no motor e deslocar o veículo por poucos metros não levaria o motor a fundir, uma vez que a percepção da luz acesa poderia ter se dado tanto antes ou depois do ocorrido.

Aliás, o recorrente não conseguiu demonstrar, efetivamente, que houve prévia revisão do veículo estando em perfeito estado, bem como que os danos tenham sido causados pelo apelado.

Ao sentenciar, o douto magistrado
a quo
acertadamente julgou improcedente a ação, fundamentando que:

“[...], há certas variáveis a ser consideradas. Primeiro, a afirmação trazida pelo laudo de fl. 24 revela que já havia causa pré-existente no veiculo que ocasionou o defeito. Então, a suposta atitude do autor de rodar com o veiculo somente poderia ter agravado a situação.

Depois, não há como precisar se o demandado percebeu a luz tão logo ela tenha acendido ou se percebeu após transcorrido certo período de tempo já acesa, ou seja: na iminência do defeito. Esse fato poderia ter acontecido na posse que or1g1nou o defeito, conforme o laudo supracitado. No mais, ainda que esteja correta a informação trazida pela testemunha Reinaldo da Costa (mídia de fl. 71) de que o demandado teria dirigido o veiculo de um posto de combustível até sua residência,

Como informado pela própria testemunha, a distancia é de aproximadamente 800m, ou seja: mínima.

Assim sendo, ainda que o demandado tenha percebido o acendimento da luz quando conduzia o veiculo e, ainda assim, se deslocado até sua residência, tal distância é ínfima, não havendo como impor que tenha a noção técnica de parar imediatamente o veiculo.

De toda sorte, as variáveis são tão significantes que não se pode impor qualquer neg1igência/imprudência ao demandado por defeito pré-existente no veiculo cuja causa seria, conforme testemunhas inquiridas, deslocar-se por poucos metros, de modo que se tornasse obrigação a imediata percepção por ele da luz acesa no painel.

Ora, frisa-se, esse percurso de poucos metros que levara o motor a fundir pode ter se dado tanto antes quanto depois da percepção da luz acesa, dúvida essa que pesa contra a parte autora.

Ha de se considerar, também, que a parte autora sequer demonstrou que teria feito revisão no veiculo antes da locação que tenha dado qualquer orientação a parte demandada, sobretudo, no que tange a forma de agir caso surgissem problemas relacionados ao motor.

Por ultimo, conforme informado pela própria parte autora, na exordial, o demandado, tão logo que percebeu, informou o defeito do veiculo, o que acaba por confirmar que o demandado agiu com a devida cautela na direção do veiculo.”
(ID
67835498
)

Com essas considerações, não há como acolher o pedido recursal e responsabilizar o apelado, pois não restou demonstrado que o defeito no veículo tenha ocorrido por sua culpa, portanto, não há qualquer nexo causal para a obrigação de indenizar por danos materiais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS MECÂNICOS. ALEGAÇÃO DO LOCADOR DE QUE OS DEFEITOS FORAM CAUSADOS POR MAU USO DO AUTOMÓVEL, POR EXCESSO DE VELOCIDADE E EM RAZÃO DA FALTA DE ÁGUA NO RADIADOR. ALEGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE QUE O AUTOMÓVEL FOI ENTREGUE COM DEFEITO, QUE NÃO HOUVE FALTA DE CUIDADO DO CONDUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO LOCADOR PRETENDENDO O RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. FALTA DE PROVAS SOBRE A CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. SEM PROVA DE QUE OS DEFEITOS MECÂNICOS FORAM CAUSADOS PELA CONDUTA DO LOCATÁRIO, CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO, QUE TERIA, SEGUNDO O LOCADOR, COMETIDO EXCESSO DE VELOCIDADE E DEIXADO DE COLOCAR ÁGUA NO RADIADOR, IMPROCEDE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO LOCADOR PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS NA REPARAÇÃO DO BEM. 2. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO FICOU PROVADO QUE FOI O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU OS DANOS NO AUTOMÓVEL. CONHECER. NEGAR PROVIMENTO POR MAIORIA. VENCIDO O EM. DES. VOGAL.
(TJ-DF - AC: 20010150067707 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/08/2005, 5a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 13/10/2005)

“CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECANICO. MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não ficou demonstrado que os danos existentes no veiculo locado foram provocados pelo mau uso da locatária, não ha o dever de reparação. 2. Recurso desprovido.”
(TJ/DF Acórdão 781671, 20070111315309APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 43a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 05/05/2014)

Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021